Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE, PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes.
2. Em que pese os agentes estivessem em cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do irmão da ré, a descoberta de provas de crimes alheios à investigação originária é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico. É o que se chama de encontro fortuito de provas, que é plenamente aceito pela jurisprudência pátria.Precedentes do STJ.
3. É evidente que, em razão do fenômeno da serendipidade, agentes policiais que se deparam com fortes indícios a respeito da prática de ilícitos durante o cumprimento de mandado de prisão não podem se abster de realizar a prisão em flagrante de pessoa alheia ao mandado de prisão, mesmo que este não seja o objeto inicial da diligência. Precedentes.
4. Os depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, a prova documental anexada aos autos e os demais elementos probatórios não deixam dúvidas sobre a prática dos delitos imputado na denúncia.
5. Conforme a jurisprudência consagrada na Súmula no 231 do STJ, a despeito da redação literal contida no art. 65 do Código Penal, não se mostra possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes. 5.1 A individualização da pena não pode ultrapassar o limite mínimo cominado, mormente quando não se estabelece fração objetiva para aplicação da redução almejada.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que quantidade e a natureza da droga podem ser valoradas tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos. Precedentes
7. Recurso conhecido e desprovido.